Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007117-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO), EDILSON JEFFERSON PEREIRA - CPF: 978.165.581-04 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1007117-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: EDILSON JEFFERSON PEREIRA

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores.

Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a
taxa média de mercado publicada pelo BACEN.

Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC),
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”,
sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
”. (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EDILSON JEFFERSON PEREIRA
, contra a decisão proferida na
ação de Revisão Contratual
, ajuizada contra
OMNI FINANCEIRA S/A
, que indeferiu a antecipação de tutela que visava a consignação do valor que entende devido; a manutenção na posse do veículo financiado; bem como a abstenção ou exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito e de protestos.

Sustenta, em suma, que o
decisum
é passível de lhe ocasionar dano irreparável e de difícil reparação, porquanto restou comprovado nos autos que os encargos cobrados pelo banco agravado são abusivos e ilegais e, não obstante isso, foi indeferida a tutela antecipatória.

No mais, alega que o ato de busca e apreensão do veículo deve ser revisto em razão da cobrança de encargos e tarifas abusivas pelo agravado; discorre sobre as regras do Código de Defesa ado Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
a quo
, com a concessão da tutela pleiteada.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 125455184.

Sem informações do Juízo singular.

Contrarrazões no ID 126150177, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor/agravante
EDILSON JEFFERSON PEREIRA
firmou

em 04/02/2020, a Cédula de Crédito Bancário no 1.00340.0000098-20 (ID no 78387694 do feito originário),
com a requerida/agravada
OMNI FINANCEIRA S/A

no valor de R$11.599,73 para aquisição de um veículo marca
Honda/CG 160 Titan S Flex Tipo:5 Ano:2020 Cor: Azul e Placa RAN2G71
, a ser pago em 48 parcelas no valor R$505,50, à taxa de juros remuneratórios de 3,49% ao mês e 50,93% ao ano, sendo que efetuou o pagamento de 40,27% da dívida, todavia, como o cumprimento da obrigação se tornou inviável, sob a alegação da cobrança de juros abusivos e ilegais, em 03/03/2022 ajuizou a
ação de
Revisão Contratual

no 1007458-96.2022.8.11.0002.

Extrai-se também que em razão da inadimplência do autor/agravante no dia 19/01/2022 pela
OMNI FINANCEIRA S/A
foi ajuizada a
ação de Busca e Apreensão no 1001253-51.2022.8.11.0002
, sendo deferida a liminar para a busca e apreensão do bem, a qual, no entanto, não foi cumprida, uma vez que o bem não foi localizado.

Na ação de
Revisão Contratual
no 1007458-96.2022.8.11.0002
, em sede de antecipação de tutela, pleiteou o autor/agravante: autorização para depósito do valor incontroverso das prestações (R$339,91); a manutenção na posse do bem financiado e a vedação/exclusão da inscrição de seu nome em cadastros restritivos
.
O pedido foi indeferido (ID no 124807679). Inconformado, recorreu o autor/agravante.

De início, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este Colegiado, neste momento, discutir, decidir ou revisar o ato – liminar – de concessão da busca e apreensão do bem em discussão nos autos de Busca e Apreensão no 1001253-51.2022.8.11.0002 e tampouco eventual ilegalidade quanto à cobrança de tarifas administrativas no contrato firmado entre as partes, haja vista que não consta da decisão recorrida nenhuma manifestação do juízo de primeiro grau sobre tais questões.

Como é sabido, o recurso de agravo de instrumento devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz singular.

Neste sentido, trago entendimento jurisprudencial deste Tribunal:

“[...] O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância. [...].”
(TJMT – RAI No 1012816-53.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 09/07/2020)

“[...]. É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. [...]”.
(TJMT – RAI No 1010034-44.2017.8.11.0000, REL. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020)

Portanto, a discussão deve ater-se somente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Pois bem.

Consoante brilhante lição de
KAZUO WATANABE
:
“
o juízo de verossimilhança ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que vão desde o mais intenso até o mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, uma prova que convença bastante, que não apresente dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples ‘fumaça’, que somente permite a visualização de mera silhueta, uma medida de salvaguarda, que se contrapõe ao instituto da tutela antecipada para todo e qualquer processo de conhecimento. ”
(in
TUTELA ANTECIPATÓRIA E TUTELA ESPECÍFICA NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER -REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, coordenação de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva,1996, p. 33/34)

Por isso,
“
para a tutela antecipada não pode o julgador conformar-se com a mera aparência (tênue): necessita de algo mais, que seria a prova inequívoca combinada à verossimilhança. Se o requisito fosse apenas a verossimilhança, estar-se-ia exigindo apenas o
fumus boni iuris
. ”

(FERREIRA, William Santos. TUTELA ANTECIPADA NO ÂMBITO RECURSAL. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p.140)

Tal condição, no entanto, não se apresentou delineada
initio litis
, sendo descabido o deferimento da tutela na forma pretendida.

Conforme cediço, os pretórios nacionais tem entendido ser possível a vedação ou a desconstituição
da inscrição do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito e/ou a manutenção do bem financiado nas mãos do devedor em mora quando a) existente ação proposta pelo devedor contestando parte do débito, b) haja o depósito dos valores tidos como incontroversos e c) o intento revisional se funda na
aparência do bom direito
emanada da jurisprudência consolidada do STJ e do STF (
Temas: 31, 32 e 33 do STJ
), isto é, os argumentos em que o pretendente à revisão fundamenta a tese de abusividade devem ir ao encontro daquilo que têm decidido os Tribunais Superiores.

Do contrário, falta-lhe
a prova inequívoca
capaz de convencer o julgador da
verossimilhança da alegação
.

Nesse sentido:

“AGRAVO – AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA CONSISTENTE NA: (I) SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS CONTRATUAIS ATÉ APURAÇÃO DOS VALORES CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS ; (II) EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA, AQUI AGRAVANTE, DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO; (III) MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE E DE SUSPENSÃO DO ATO DE VENDA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – PROPOSITURA DE AÇÃO DE REVISÃO, QUE POR SI SÓ, NÃO TEM O CONDÃO DE PROVOCAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A orientação jurisprudencial é no sentido de que a tutela de urgência, em geral, será concedida se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano e, no caso, das ações em que se pretende a revisão de contratos , a propositura, por si só, não prescreve o deferimento de pedido de tutela de urgência, em especial, para vedar inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, ou, ainda, para obstar o credor de adotar as providências próprias do seu direito de perseguir o crédito.”

(TJMT – RAI no 1005685-27.2019.8.11.0000, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 26/07/2019)

No caso, todavia, apenas um destes requisitos fora demonstrado, qual seja: a existência de ação revisional impugnando o débito.

No mais, conquanto o agravante tenha intentado consignar o valor que entende devido, seus cálculos em nada se alinham aos julgados da Suprema Corte e do Superior Tribunal.

Neste viés, vale lembrar que
referida jurisprudência, tirada em sede de Recurso Repetitivo, vem decidindo que somente
“o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(STJ - REsp 1061530)
. Ou seja, eventual abusividade no referente aos encargos de anormalidade não têm o condão de afastar os efeitos da mora.

Quanto ao período de normalidade, em princípio, nenhuma abusividade está a macular os encargos pactuados.

No que tange ao percentual dos juros contratados, a jurisprudência pretoriana apenas a admite, caso pactuados muito acima da
taxa média de mercado
prevista pelo BACEN para cada espécime de contrato bancário.

E neste vértice não é de se olvidar que a referida Tabela de juros, disponibilizada pelo BACEN no
site

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
aponta que a taxa de juros prefixados das operações ativas de financiamento para a aquisição de veículos, por pessoa física era, em fevereiro de 2020, de
1,49% ao mês,
sendo que os juros
foram pactuados à ordem de 3,49% ao mês
, portanto, em harmonia com a média de mercado, em nada estando a merecer alteração.

Já quanto ao segundo encargo de normalidade, em que pese o autor agravante verberar que não pactuada expressamente a cobrança de juros nominais capitalizados, tal tese não se alinha à jurisprudência dominante.

Primeiramente, porque
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ”

(STJ – 4.a T. – AgRg no AREsp 87.747/RS – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 16/08/2012, DJe 22/08/2012).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça finalmente pacificou, também sob o sistema dos recursos repetitivo, o entendimento segundo o qual
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. ”
(STJ – 2.a Seção - REsp 973827/RS - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – julgado em 26/02/2012)

No caso dos autos, a sua previsão é expressa nas cláusulas 1a – DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO - do citado contrato. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 04/02/2020, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Com isso, não havendo falar-se, em princípio, em falta de explícita pactuação da cobrança de juros capitalizados, assim como na fixação de juros nominais acima da
taxa média de mercado
,
totalmente ausente a

verossimilhança das alegações
justificadora do deferimento da tutela antecipatória.

Assim, se ausentes motivos suficientes à suspensão dos efeitos da mora, o manejo de ação de busca e apreensão e negativação do nome do devedor constituem exercício regular de um direito do credor, à exegese do artigo 188 do CC.

Portanto, não se afigurando presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022